Tribunal: TJBA
Processo: 8070345-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070345-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: FLAVIA RODRIGUES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA OLIVIA STOCO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA COMINATÓRIA. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais e Registros Públicos de Porto Seguro que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, repetição de indébito e pedido de tutela antecipada proposta por Flávia Rodrigues Nascimento, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário da autora, fixando multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos decorrentes de empréstimo consignado contestado pela autora; e (ii) estabelecer se é adequada a periodicidade da multa cominatória fixada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a presença da probabilidade do direito diante de elementos probatórios que conferem plausibilidade à alegação de contratação fraudulenta do empréstimo consignado.

Verifica-se que a autora estornou voluntariamente o valor creditado em sua conta bancária pelo banco agravante, circunstância que evidencia ausência de intenção de contratar o empréstimo e afasta indícios de má-fé.

Consta dos autos boletim de ocorrência relatando fraude na contratação do empréstimo consignado, elemento probatório relevante quando analisado em conjunto com os demais documentos apresentados.

A autora também solicitou formalmente ao INSS o bloqueio para novas contratações de empréstimos consignados, demonstrando preocupação com a segurança de seus dados pessoais e com a preservação de sua margem consignável.

Configura-se o perigo de dano, pois os descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário geram prejuízo econômico imediato e de difícil reparação, com potencial comprometimento da subsistência da autora.

A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, que poderá retomar a cobrança caso a ação principal seja julgada improcedente.

Considera-se mais proporcional a alteração da periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, tendo em vista que os descontos controvertidos possuem periodicidade mensal, mantendo-se o valor de R$ 200,00, limitado a R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070345-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada FLAVIA RODRIGUES NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
MAIORIA
,

em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto do relator.